Tribunal: TJSP
Processo: 2020146-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão contratual c.c. restituição de quantia paga – Tutela antecipada de urgência – Deferimento - Insurgência – Alegações de impossibilidade de rescisão contratual por iniciativa do comprador – Matéria regida pela Lei 9.514/97 – Ausência dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil – Controvérsia que deve ser dirimida em processo de conhecimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão contratual c.c. restituição de quantia paga – Tutela antecipada de urgência – Deferimento - Insurgência – Alegações de impossibilidade de rescisão contratual por iniciativa do comprador – Matéria regida pela Lei 9.514/97 – Ausência dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil – Controvérsia que deve ser dirimida em processo de conhecimento após a formação do contraditório e da instrução probatória – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020146-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 SPE LTDA, é agravada
JARDENE DE ARAUJO DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020146-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22422 – São Jose do Rio Preto
2
Agravo de Instrumento no 2020146-33.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Rodobens Incorporadora Imobiliária 363 SPE Ltda
Agravada: Jardene de Araujo Duarte
Juiz(a:) Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Voto 22.422
AGRAVO DE INSTRUMENTO

Rescisão contratual c.c. restituição de quantia paga Tutela
antecipada de urgência
Deferimento - Insurgência

Alegações de impossibilidade de rescisão contratual por
iniciativa do comprador Matéria regida pela Lei 9.514/97
Ausência dos requisitos legais do art. 300 do Código de
Processo Civil
Controvérsia que deve ser dirimida em
processo de conhecimento após a formação do contraditório e
da instrução probatória
Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 SPE LTDA nos autos do
procedimento comum com pedido de antecipação de tutela de urgência
movida por JARDENE DE ARAUJO DUARTE contra a decisão de primeiro
grau que deferiu em parte a antecipação da tutela de urgência para
determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do
contrato. Ficando ainda suspensas as cobranças de outros ônus sobre o
imóvel, como tributos e taxas condominiais. Devendo a requerida se
abster de lançar o nome da autora nos cadastros de inadimplentes em
razão de tais débitos.
Aduz a agravante, em síntese, que a decisão há de ser
reformada visto que proferida em confronto com seus interesses.
Afirma que não há verossimilhança que permita o
deferimento da medida, notadamente por se encontrar diante de negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020146-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22422 – São Jose do Rio Preto
3
jurídico perfeito e acabado. Não mais existe contrato bilateral a ser
resolvido por iniciativa de qualquer das partes, mas tão somente contrato
unilateral de mútuo garantido por propriedade fiduciária. As únicas
pendências contratuais se restringem ao pagamento do crédito fornecido
à agravada e no contrato não há cláusula que avalize a rescisão contratual.
Sustenta que a agravada não logrou êxito em
comprovar fato superveniente que tornou a obrigação excessivamente
onerosa, requisito indispensável para a modificação das cláusulas
pretendidas. O contrato não pode ser rescindido por iniciativa do
comprador. Ao contrário, o contrato deve ser mantido em sua íntegra, em
atenção aos princípios da força obrigatória, do consensualismo, da
autonomia da vontade e da boa-fé contratual.
Alega que o contrato em questão é regido pela Lei
9.514/97, não podendo ser aplicado ao caso a Lei Consumerista.
Diante da presença dos pressupostos legais, requer a
concessão do efeito suspensivo ao recurso e ao final o provimento
recursal com reforma da decisão recorrida.
Recurso processado sem suspensividade, com
intimação da parte adversa para apresentação de contraminuta.
Resposta ofertada a fls. 274/282.
É o relatório.
Trata-se de rescisão contratual cumulada com
devolução de quantia paga e pedido de tutela antecipada de urgência
proposta pela autora visando à suspensão de cobrança das parcelas
vincendas do contrato, bem como abstenção de inclusão do seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020146-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22422 – São Jose do Rio Preto
4
A tutela de urgência foi concedida por meio da decisão
recorrida e a insurgência em questão motivou a interposição do presente
recurso.
O recurso não admite acolhimento.
As novas diretrizes previstas no Código de Processo
Civil possibilitam a concessão de tutela provisória fundamentada na
urgência ou na evidência do direito da parte requerente.
No tocante à tutela de urgência, preceitua o referido
diploma legal:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Preleciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves no tocante
a questão tratada: “Ao concluir pela situação de urgência, também o juiz terá
se valido da cognição superficial: não é preciso que tenha certeza da ameaça, do
perigo, bastando que sejam possíveis. É preciso, porém, haver receio fundado. O
juiz não concederá a medida quando houver um risco improvável, remoto, ou
que resulte de temores subjetivos. É preciso uma situação objetiva de risco, atual
ou iminente.” 1
O pressuposto básico para a antecipação da tutela
provisória é que a situação fática e jurídica posta convença o julgador da
quase certeza de que a decisão final terminará pela procedência da
pretensão.
No caso sub judice vislumbra-se ser restrita a
irresignação, descabendo neste recurso enveredar-se pelo tema de fundo
1 Novo Curso de Direito Processual Civil, 1o vol, 13a edição, Saraiva, pág. 345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020146-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22422 – São Jose do Rio Preto
5
da controvérsia que deverá ser dirimido no processo de conhecimento
após a formação do contraditório e a instrução probatória.
Com efeito, inobstante todos os argumentos, a
probabilidade do direito, ao menos sob uma análise perfunctória da
controvérsia não se mostra aferível. Não se vislumbra verossimilhança ou
alegações devidamente alicerçadas em evidência suficiente do direito da
parte agravante.
Cuidando-se de pedido de tutela antecipada, exige-se
conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil prova
inequívoca ao julgador evidenciando a probabilidade do direito, ou seja, a
quase certeza, o que não se constata nos autos. O que se tem, ao menos
em cognição sumária é a versão dos fatos segundo a narrativa unilateral
da parte recorrente.
Ao que consta não há prova concreta da
verossimilhança a ensejar o deferimento da tutela pretendida. Faltam
elementos de informação consistentes, aptos a proporcionar ao julgador o
quanto necessário à formação de um juízo de real probabilidade.
Cabe ao magistrado, diante do caso concreto
ponderar valores e informações que fomentem o requerimento de tutela
de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao perigo de
que em não sendo esta concedida, ocorra dano irreparável ou de difícil
reparação.
Assim sendo, ante a ausência de elementos que
evidenciem a real probabilidade do direito, com razão o posicionamento
adotado pelo juízo a quo, pois cabe inicialmente ao julgador no âmbito e
nos limites do seu poder discricionário decidir por intermédio do seu livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020146-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22422 – São Jose do Rio Preto
6
convencimento quanto à absoluta adequação da medida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

CLÁUDIO HAMILTON
Relator